Tribunal: TCU
Processo: 024.247/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da impugnação parcial das despesas do convênio firmado que tinha por objeto o apoio à realização do Projeto intitulado "Festival da Juventude no município de Pedra Branca/CE".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em razão da impugnação parcial das despesas do Convênio 103/2010 (Siafi 732167), que tinha por objeto o apoio à realização do Projeto intitulado "Festival da Juventude no município de Pedra Branca/CE", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento deste processo; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Antônio Gois Monteiro Mendes, condenando-o ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Valor original (R$) Data da ocorrência DÉBITO/CRÉDITO 148.285,71 11/5/2010 D 27,00 27/7/2010 C 10.280,69 29/08/2018 C 10.271,44 02/10/2018 C 10.369,49 12/11/2018 C 10.363,26 07/02/2019 C 10.442,82 02/04/2019 C 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Antônio Gois Monteiro Mendes multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. enviar cópia deste acórdão ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará e à Procuradoria da República no Ceará, para adoção das medidas que lhe competem para salvaguardar o erário municipal dos danos decorrentes dos recolhimentos efetuados pelo município de Pedra Branca/CE ao Tesouro Nacional; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Turismo e ao responsável.